Tribunal: TJMT
Processo: 1010770-88.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KARINA DE SOUZA E SILVA - CPF: 908.792.871-87 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - AFASTADA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, NOTURNO E PLANTÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Afasto a prejudicial de mérito declarada, tendo em vista a interrupção da prescrição em razão da existência de ação anteriormente ajuizada sobre os mesmos fatos e causa de pedir, (processo no 1011555-32.2016.8.11.0041), com citação válida em 27/07/2016, extinto sem resolução de mérito.

2.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
.

3.

A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrido ao pagamento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária em relação aos adicionais de insalubridade, noturno e de plantão, referente ao período de 10/2014 a 08/2019, acrescidos de juros e correção monetária, por outro lado, reconheceu a prescrição do período anterior a 10/2014, uma vez que a ação foi ajuizada em 04/10/2019.

O recorrente postula a reforma parcial da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição quinquenal acolhida, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente no período de 2011 a 2014, uma vez que já havia ajuizado anteriormente a mesma ação em 22/07/2016 (Processo no 1011555-32.2016.8.11.0041), extinta sem resolução de mérito, assim, considerando que ocorreu a citação válida naqueles autos, a prescrição foi interrompida.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020